Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728996-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAXTER HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BAXTER HOSPITALAR LTDA contra decisões (ID 157976535 e 163268846) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de liquidação por arbitramento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos e fixou os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% e 8%, de forma escalonara, sobre o valor liquidado (R$421.018,06), nos termos do art. 85, §§2o, 3o e §5o, do CPC. Em suas razões (ID 49134373), alega que: 1) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico; 2) o ente estatal pagou administrativamente valores históricos de notas fiscais sub judice; 3) a ação de conhecimento foi extinta quanto à obrigação de fazer, pois foi realizado novo procedimento licitatório, e julgada procedente para condenar o agravado ao pagamento da correção monetária e de juros moratórios pelo atraso no pagamento das notas fiscais; 4) os honorários devem ser calculados não só sobre os juros e a correção monetária, mas também sobre os valores pagos administrativamente pelo agravado no curso da ação judicial. Requer, o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da causa ou sobre o valor da condenação, considerado o proveito econômico auferido na demanda judicial. Preparo recolhido (ID 49134384). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator